Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. INFILTRAÇÃO EM LOTE VIZINHO. DANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETO DE REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PREPONDERÂNCIA DA PROVA TÉCNICA. PROVA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRETENSÃO AUTORAL ACOBERTADA PELO DIREITO. QUESITOS DA RECORRENTE. FUGA DO OBJETO PERICIAL. CORRESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demanda está calcada na alegação de que a Ré promoveu edificação de área de lazer sem inclusão de adequado sistema de escoamento das águas pluviais, o que estaria encharcando o solo e gerando infiltração no muro do Autor, cujo lote é contíguo ao da Ré e está em nível inferior, disso advindo danos a armários que haviam sido instalados na área de lazer/gourmet do Autor.
1.1. Os pedidos autorais foram julgados procedentes, com condenação da Ré à reparação de danos vindicada, e à obrigação de fazer consistente na realização de obras necessárias para o escoamento adequado das águas pluviais que se precipitam sobre seu lote, em conformidade com os apontamentos periciais.
2. Há um descolamento do alegado pela recorrente em relação à situação processual presente nos autos, porquanto, não obstante o decreto de revelia, houve produção de prova técnica pericial, determinada de ofício pelo juízo de origem, cujas conclusões constituíram o fundamento precípuo para a procedência dos pedidos.
3. Mesmo podendo fazê-lo em relação a todos os fatos articulados na inicial, como autoriza o art. 344 do CPC, porque não incidente qualquer das exceções previstas no art. 345, a única referência feita na sentença à presunção de veracidade decorrente da revelia se deu quando, tendo como pressuposto a conclusão pericial sobre a causa da infiltração, inferiu-se que os danos materiais vindicados pelo Autor eram devidos.
4. O cerne da questão em julgamento diz respeito à investigação da origem da infiltração de água no imóvel do Autor/recorrido e sua possível relação com os danos materiais em móveis instalados na área de lazer construída em seu lote, contíguo ao da Ré/recorrente, delineamento fático que, devidamente comprovado, como o foi na espécie, determina o acolhimento dos pedidos demandados na inicial, porque amparados pela normatização Dos Direitos de Vizinhança, em especial os artigos 1.277, 1.299, 1.300 e 1.311 do Código Civil Brasileiro.
5. Segundo constado pelo perito judicial “existe nexo de causa entre os danos reclamados pelo requerente e as condições das instalações do imóvel da requerida, notadamente, por não ter sido este capaz de absorver e direcionar, adequadamente, as águas pluviais ali precipitadas”.
6. Inexistência de omissão ou desídia do perito e atuação em conformidade com o disposto no § 2o do art. 473 do CPC, por não ter respondido aos quesitos formulados pela recorrente, haja vista que se revelaram incompatíveis com a natureza do ofício pericial, que deve estar adstrito ao objeto a ser investigado e é pautado pelo conhecimento técnico e científico especializado.
7. Diante das conclusões da perícia, não há que se falar em corresponsabilidade do Autor, porquanto é de responsabilidade exclusiva da recorrente o adequado tratamento das águas pluviais precipitadas sobre o seu lote, de modo a evitar danos a terceiros e não há proibição legal de edificação ou utilização do muro divisório para os fins próprios do imóvel, à exceção das intervenções previstas nos artigos 1.301, 1.306 e 1.308 do Código Civil, o que não é o caso da área gourmet do Autor.
7.1. A eventual instalação de um sistema de escoamento das águas no lote do Autor somente serviria para a adequada destinação das águas que se precipitem sobre seu próprio lote, não tendo relação com os danos causados por infiltração e saturação verificados no muro divisório em função do acúmulo de água proveniente do lote da Ré.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados (§11 do art. 85 do CPC).